Tribunal: STF
Processo: RHC 53189
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. SE HÁ ELEMENTOS
CONVINCENTES DA EXISTÊNCIA E DO VULTO DA APROPRIAÇÃO INDEBITA, A
AÇÃO PENAL NÃO DEPENDE DE PREVIA TOMADA DE CONTAS. 2. SE O DEFENSOR
DATIVO FUNCIONOU E PRODUZIU ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO HOUVE PRETERIÇÃO
DA DEFESA. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.